Tribunal: TCU
Processo: 034.791/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA em desfavor da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico do Maranhão  FUNCEMA e Jorgimar Vicente Nogueira, Diretor-Superintendente da mencionada Fundação, (período de 6/5/2005 a 22/8/2014), em razão de irregularidades na prestação de contas do Convênio CRT/MA 23.000/2007, SIAFI 600118, firmado entre a Superintendência Regional do INCRA no Estado do Maranhão e a referida Fundação, tendo por objeto Promover o Curso Técnico em Agropecuária para 540 jovens e adultos trabalhadores rurais assentados de projetos de assentamento de Reforma Agrária do Estado do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA em desfavor da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico do Maranhão - FUNCEMA e Jorgimar Vicente Nogueira, Diretor-Superintendente da mencionada Fundação, (período de 6/5/2005 a 22/8/2014), em razão de irregularidades na prestação de contas do Convênio CRT/MA 23.000/2007, SIAFI 600118, firmado entre a Superintendência Regional do INCRA no Estado do Maranhão e a referida Fundação, tendo por objeto "Promover o Curso Técnico em Agropecuária para 540 jovens e adultos trabalhadores rurais assentados de projetos de assentamento de Reforma Agrária do Estado do Maranhão"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e §2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico do Maranhão - FUNCEMA (CNPJ 04.178.081.0001-75) e de Jorgimar Vicente Nogueira (CPF XXX.840.863-XX), Diretor-Superintendente da Fundação no período de 6/5/2005 a 22/8/2014, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.664.801,72 9/11/2010 9.2. aplicar individualmente à Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico do Maranhão - FUNCEMA (CNPJ 04.178.081.0001-75) e a Jorgimar Vicente Nogueira (CPF XXX.840.863-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada um, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e aos responsáveis, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis em seu âmbito de atuação.